Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA A FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVAÇÃO ESPECIALMENTE REPROVÁVEL NÃO DEMONSTRADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. BIS IN IDEM. AFASTADA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, E MAJORANTE DO ART. 147, §1o, DO CP. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar a (in)suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação; (ii) Verificar a eventual atipicidade das condutas e a possibilidade de absolvição; (iii) Analisar a correção da dosimetria, especialmente quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase e às agravantes reconhecidas na segunda; (iv) Avaliar o cabimento e a razoabilidade do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, demonstrado o dolo intimidatório e a idoneidade da conduta para incutir temor na vítima, não há falar em absolvição.
5. Caracteriza o crime de violação de domicílio o ingresso e a permanência em imóvel contra a vontade da moradora. Ausentes as hipóteses do § 1o do art. 150 do Código Penal, impõe-se a desclassificação para a forma simples.
6. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 consuma-se com o mero descumprimento da decisão judicial, desde que comprovada a ciência inequívoca do agente, tratando-se de crime formal.
7. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa dos motivos quando ausente demonstração de motivação especialmente reprovável além daquela inerente ao próprio tipo penal.
8. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica é inerente ao tipo incriminador.
9. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
10. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, caput, 150, caput e §1o; 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; CPP, artigos 386, III e VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022760, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; STJ, REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; TJDFT, Acórdão 1779121, 07056915620228070019, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023; STJ, REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025; TJDFT, Acórdão 2077155, 0700711-06.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 29/12/2025.